Tribunal: TJDFT
Processo: 0740441-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740441-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO MARTINEZ FERNANDES JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FLAVIO AUGUSTO MARTINEZ FERNANDES JUNIOR, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0710682-27.2025.8.07.0001, movida por FUNDACAO GETULIO VARGAS. A decisão agravada indeferiu a impugnação do executado e converteu a penhora em pagamento, nos seguintes termos (ID 248046042): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado (ID 243953179), na qual sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da quantia de R$ 32.901,27 (trinta e dois mil, novecentos e um reais e vinte e sete centavos), bloqueada por meio do sistema SISBAJUD. Argumenta que o valor é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme o art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), e que possui natureza de verba alimentar, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo legal. Instado a apresentar os extratos bancários referentes aos trinta dias anteriores à constrição para melhor análise da alegação (ID 244579184), o devedor se manifestou no ID 247621800, sustentando a desnecessidade da medida. Aduz que a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos constitui critério objetivo, prescindindo de outras provas. Pugnou, ao final, pela imediata liberação dos valores. É o breve relatório. Decido. A controvérsia cinge-se à verificação da impenhorabilidade do valor bloqueado em conta de titularidade do executado. De início, cumpre salientar que, embora haja julgado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC se estende a valores depositados em conta corrente e outros investimentos, a presunção de impenhorabilidade não é absoluta. A finalidade da norma é proteger a poupança e a reserva financeira destinada a garantir o mínimo existencial do devedor e de sua família, e não blindar de forma irrestrita o patrimônio do executado em detrimento do direito do credor. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso em tela, foi oportunizado ao devedor que demonstrasse a natureza dos valores e a forma de utilização da conta bancária, por meio da juntada de simples extratos. Contudo, o executado deliberadamente se recusou a cumprir a determinação judicial, insistindo em uma tese de presunção absoluta que não encontra amparo na jurisprudência consolidada. A recusa em apresentar os documentos solicitados impede este juízo de verificar se a conta era utilizada para movimentações financeiras rotineiras, descaracterizando a natureza de reserva de capital, ou se os valores nela depositados provinham de fontes diversas que não se enquadram na proteção legal. A não cooperação do devedor para o esclarecimento dos fatos opera em seu desfavor, levando à presunção de que a prova, se produzida, infirmaria suas alegações. Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJDFT é clara ao assentar que a mera alegação de que o montante é inferior a 40 salários-mínimos, desacompanhada de provas que demonstrem sua característica de reserva financeira, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade. Cabe ao devedor comprovar que a quantia possui natureza de poupança, e não de saldo em conta de livre movimentação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALORES. RESERVA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 3. A não comprovação da utilização da conta-corrente como reserva financeira permite a constrição judicial da quantia penhorada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2032656, 0716281-47.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) negrito nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE RESERVA DE CAPITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na espécie, incumbe ao executado a efetiva e oportuna demonstração de que a penhora no feito lhe priva do mínimo existencial impenhorável a que se refere a norma do art. 833, IV, do CPC, conforme inteligência do art. 854, § 3o, I, do mesmo diploma legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, para considerar impenhorável os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes. 3. A circunstância de a quantia bloqueada em questão ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, não atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, restando necessária a análise das particularidades do caso concreto. 4. No caso, para não afastar a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, caberia ao devedor/agravante comprovar que a quantia penhorada em sua conta bancária se caracterizava com natureza de reserva de capital - destinada a sobrevivência digna dele e ao sustento mínimo de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2017006, 0718988-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) negrito nosso. Da mesma forma, a alegação de se tratar de verba alimentar (art. 833, IV, do CPC) restou no campo meramente retórico, visto que o executado não produziu qualquer prova nesse sentido, ônus que também lhe incumbia. Portanto, ao se furtar de seu dever processual de provar o alegado, o executado não logrou êxito em desconstituir a penhora. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de ID 243953179 e, por conseguinte, converto a penhora de R$ 32.901,27 (trinta e dois mil, novecentos e um reais e vinte e sete centavos) em pagamento. À Secretaria: Junte-se aos autos o extrato da conta judicial. Desde já, esclareço que a quantia bloqueada será transferida ao exequente apenas após a preclusão desta decisão.” Nesta sede, o agravante pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de determinar a desconstituição da penhora sobre o valor de R$ 32.901,27 (trinta e dois mil novecentos e um reais e vinte e sete centavos), haja vista se tratar de verba remuneratória, de caráter alimentar, inferior à 40 salários-mínimos, impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada para desconstituir a penhora em análise. Aduz ter a decisão violado o disposto no artigo 883, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual consigna serem impenhoráveis remunerações e demais quantias destinadas ao sustento do devedor. Acrescenta serem impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, d o Código de Processo Civil, os quais, segundo entendimento do STJ, são presumidamente impenhoráveis, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado no caso concreto. Nesse sentido, pede a desconstituição da penhora sobre o valor de R$ 32.901,27, pois inferior ao valor de 40 salários-mínimos, o qual no corrente ano perfaz a quantia de R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais) (ID 76470296). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 76907768). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, embasada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, na qual o exequente busca a satisfação do crédito de R$ 32.901,27, referente a serviços educacionais prestados ao executado (ID 227767894). Conforme relatório do SISBAJUD, verifica-se ter sido bloqueado o valor de R$ 44.743,68 (ID 242742295). Nos termos do subitem 2.1 da decisão de ID 231740750, foi desbloqueado o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). O devedor apresentou impugnação à penhora, sustentando a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos e da verba alimentar (ID 243953179). Nada obstante, a insurgência foi rejeitada pela decisão agravada, porquanto o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada natureza alimentar das verbas. Ressaltou o juízo a quo que, embora oportunizada ao devedor a juntada de extratos bancários a fim de demonstrar a natureza dos valores e forma de utilização da conta bancária, este se recursou a cumprir a determinação judicial, insistindo na tese de presunção absoluta, a qual não encontra amparo na jurisprudência consolidada (ID 248046042). Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.) -g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023). -g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, a parte agravante não trouxe aos autos qualquer prova da existência de vícios formais ou materiais na penhora, tampouco demonstrou prejuízo concreto, apenas alega, genericamente, serem os valores impenhoráveis. Assim, deve ser mantida a constrição, porquanto a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2025 14:29:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador